Tribunal: STJ
Processo: 5000953-20.2021.8.21.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961009 - RS (2025/0213757-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDREIA DE OLIVEIRA GIROLDI
ADVOGADOS
: GUILHERME GRANDO - RS110784
THALES MARQUES MARROS - RS117506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n.
182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: ee623da9-112c-4ea9-b0d7-a0dbe33de104

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961009 - RS (2025/0213757-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDREIA DE OLIVEIRA GIROLDI
ADVOGADOS
: GUILHERME GRANDO - RS110784
THALES MARQUES MARROS - RS117506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n.
182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDREIA DE OLIVEIRA
GIROLDI (e-STJ fls. 1054/1073) contra decisão monocrática de e-STJ fls. 1048/1049,
proferida pelo Ministro Presidente HERMAN BENJAMIN, que não conheceu do recurso
em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante sustenta que impugnou os fundamentos da decisão
agravada. Aduz o mérito recursal.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não
provimento do agravo regimental (e-STJ fls. 1089/1093).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA50245469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:56
Código de Controle do Documento: 31f58c89-0acb-413b-9590-c3de01c92011

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: a impossibilidade da análise de dispositivo
constitucional, as razões recursais dissociadas do acórdão recorrido - Súmula 284/STF e
não cabimento de recurso especial contra decisão singular.
Entretanto, a parte agravante deixou de rebater especificamente os referidos
fundamentos.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,

de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou à
insistência no mérito da controvérsia.
Destarte, inafastável, na hipótese, a incidência da Súmula n. 182/STJ, segundo

se dessume dos julgados abaixo transcritos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU
O
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
SÚMULA
83/STJ.
APRESENTAÇÃO
DE
JULGADOS
CONTEMPORÂNEOS.
INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No âmbito do agravo regimental a parte deve refutar os fundamentos da
decisão monocrática impugnada, não lhe sendo permitido inovar na arguição.
Ademais, é necessário a apreciação da matéria pela instância ordinária diante
da necessidade de aferição apropriada dos marcos interruptivos.
2. Incide o óbice da Súmula 182/STJ, uma vez que deixou de impugnar, no
seu agravo em recurso especial, de forma suficiente, todos os óbices do não
conhecimento.
3. Esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação
deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados
na decisão combatida" (AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
18/10/2016
), o que não ocorreu no caso destes autos.
28/10/2016
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.428.728/CE, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
24/10/2023
)
31/10/2023
Documento eletrônico VDA50245469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:56
Código de Controle do Documento: 31f58c89-0acb-413b-9590-c3de01c92011

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. "A incidência da Súmula 182/STJ e a expressa previsão legal contida no
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, terá incidência nas hipóteses em que o
agravante não apresenta impugnação aos fundamentos da decisão monocrática
do Ministro do STJ ou se houver na decisão agravada capítulo autônomo
impugnado parcialmente, ou seja, não impugnação de um dos fundamentos
sobrepostos no mesmo capítulo" (excerto do voto-vista proferido pelo Min.
Mauro Campbell no EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
2. A decisão agravada é constituída de dois capítulos independentes, sendo o
primeiro relacionado à alegada necessidade de desclassificação do crime de
estupro de vulnerável e o segundo associado aos demais pedidos. O exame do
primeiro capítulo foi obstado pelo regramento disposto no art. 1.030, § 2o, do
CPC, e do segundo, por impedimento da Súmula 182/STJ.
3. Nas razões do agravo regimental, a parte se abstém de combater os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar, genericamente,
preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal e reprisar
exatamente as mesmas teses meritórias veiculadas no recurso especial e no
agravo.
4. Essa omissão desconsidera o ônus do agravante de infirmar, integralmente,
ao menos um dos fundamentos sobrepostos pela decisão monocrática e atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.330.438/SP,
relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1),
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
17/10/2023
26/10/2023
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
OFENSA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PARECER
MINISTERIAL.
CARÁTER
OPINATIVO.
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA.
DESNECESSIDADE. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A prolação de decisão monocrática não conhecendo do agravo em recurso
especial é permitida no art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a possibilidade de
interposição de agravo regimental afasta a alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade.
Documento eletrônico VDA50245469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:56
Código de Controle do Documento: 31f58c89-0acb-413b-9590-c3de01c92011

2. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o
pronunciamento da Procuradoria Geral da República, na qualidade de custos
legis, não vincula o julgador, dispensando abordagem quanto ao seu
conteúdo" (EDCl no HC n. 523.750/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
17/12/2019
03/02/2020
3. Ausente a impugnação concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu
o apelo nobre, correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial - Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.115.977/MS, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
26/9/2023
2/10/2023
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE
RENATO PEREIRA DA CRUZ. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO
DE QUASE 2 KG DE CRACK. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O
FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO
COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 1.847.598/PR, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/9/2023
)
29/9/2023

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50245469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:56
Código de Controle do Documento: 31f58c89-0acb-413b-9590-c3de01c92011

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0213757-0
AREsp 2.961.009 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50009532020218210053
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDREIA DE OLIVEIRA GIROLDI
ADVOGADOS
: GUILHERME GRANDO - RS110784
THALES MARQUES MARROS - RS117506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDREIA DE OLIVEIRA GIROLDI
ADVOGADOS
: GUILHERME GRANDO - RS110784
THALES MARQUES MARROS - RS117506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551416=40=4203@
2025/0213757-0 - AREsp 2961009 Petição : 2025/0062617-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:22:24
Código de Controle do Documento: BB1785BF-132C-4A45-8D0F-43141E1111B4